Tribunal: STF
Processo: RE 1542340
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. SOCIEDADE SEGURADORA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. REGULARIZAÇÃO. ART. 9º, § 5º, III, DA LEI COMPLEMENTAR N. 2013/2025. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PERTINÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À ORIGEM.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Questão de ordem suscitada para analisar, tendo em vista requerimento formalizado por Autofort (Associação de Benefícios) a pertinência da suspensão, por 3 anos, da tramitação deste processo, com base no art. 9º, § 5º, III, da LC n. 213/2025. 

    2. A parte sustenta haver iniciado a regularização da própria atividade empresarial perante a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a justificar a pretendida suspensão do processo.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão se resume à análise do pedido de suspensão da tramitação do feito, por 3 anos, com base no disposto no inciso III do § 5º do art. 9º da LC n. 213/2025, considerada a fase atual do processo, que conta, a esta altura, com agravo interno e embargos declaratórios já julgados pela Turma.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A LC n. 213/2025 estabeleceu que, naqueles casos judicializados pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) com base no art. 113 do Decreto-Lei n. 73/1966, cuja entidade empresarial tenha dado entrada no processo administrativo para regularização da atividade econômica, o processo judicial deve ser suspenso pelo prazo de até 3 anos, contado da data do cadastramento da entidade perante a autarquia reguladora, a teor do disposto no art. 9º, § 5º, III, da norma complementar.

    5. Uma vez comprovada a adoção de providências para regularização da atividade econômica perante a autarquia reguladora, cumpre declarar a insubsistência dos atos praticados pelo STF e determinar a suspensão da tramitação do processo.

    IV. DISPOSITIVO 

    6. Questão de ordem resolvida no sentido de tornar insubsistentes os atos praticados pelo STF e determinar a devolução do processo ao Tribunal de origem, para observância do disposto no art. 9º, § 5º, III a V, da LC n. 213/2025.